Tribunal: STF
Processo: HC 55347
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-08-16
Data de publicação: 1977-08-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. - ACÓRDÃO QUE SE OMITIU, NO FIXAR A PENA, DE
DECIDIR SE SE TRATA DE CONCURSO FORMAL OU DE CONCURSO MATERIAL.
INFRINGENCIA DA GARANTIA CONSTITUCIONAL ESTABELECIDA NO ART. 153,
PAR.13, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, COM VIOLAÇÃO ADEMAIS DOS ART.
329,  PAR. 2., DO CÓDIGO PENAL E 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
          DEFERIDA A ORDEM PARA QUE, ANULADO O ACÓRDÃO, OUTRO SEJA
PROFERIDO, PERMANECENDO, CONTUDO, PRESO O PACIENTE IMPETRANTE, DADA A
SUBSISTENCIA DA PRISÃO PREVENTIVA.